Tribunal: TJMT
Processo: 1001566-81.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001566-81.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILZA DA PENHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.488.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CEZARIO DA SILVA NETO - CPF: 013.383.241-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), W. F. D. S. - CPF: 078.286.061-33 (APELANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), MARILZA DA PENHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 855.488.041-20 (APELANTE), JOSE CEZARIO DA SILVA NETO - CPF: 013.383.241-44 (APELANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO POR SESSÃO/DIA, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE HORAS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA COPARTICIPAÇÃO QUE DEVE INCIDIR POR PROCEDIMENTO REALIZADO, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA TABELA CONSTANTE NO ANEXO I DO CONTRATO – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO NÃO
PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato firmado entre as partes, extrai-se que, o argumento defendido pelo requerente, ora apelante, a fim de que seja aplicado o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por sessão/dia, independentemente da quantidade de horas, não tem qualquer respaldo legal ou contratual.

2.
Tanto é assim que, conforme o artigo 64 do contrato de n.º 531.5001.001229 (id. 118576131 – pág. 16), firmado entre as partes, está expressamente consignado que o valor da coparticipação será cobrado por procedimento realizado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
W. F. D. S., neste ato representado por seus genitores MARILZA DA PENHA FERREIRA DA SILVA e JOSÉ CEZÁRIO DA SILVA NETO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1001566-81.2021.8.11.0055, ajuizada em face da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar que a requerida se abstenha de realizar cobranças de coparticipação com base no percentual de 30% (trinta por cento) do valor real da sessão, devendo para a cobrança da coparticipação futura se utilizar da tabela prevista para exames/fisioterapias do contrato 5315001003905009 faixa (FISIOTERAPIAS 36.1 até 70 CHS- Coparticipação);

ii) condenar a requerida a ressarcir de forma simples os valores cobrados em excesso, atualizados pelo INPC, computado da data do desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da citação, julgando, contudo, improcedentes os demais pedidos; e

iii) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo cada litigante arcar com 50% (cinquenta por cento) das verbas mencionadas, ressalvando que, em relação ao requerente, como lhe foi deferida a gratuidade da justiça, sua exigibilidade fica suspensa.

Em suas razões recursais (id. 118576213), o requerente, ora apelante, sustenta que não há como se efetuar a cobrança da coparticipação aplicando-se a tabela prevista para exames/fisioterapias do contrato 5315001003905009, faixa (FISIOTERAPIAS 36.1 até 70 CHS- Coparticipação), uma vez que depende de informações que não foram apresentadas pela requerida, ora apelada.

Salienta que o contrato celebrado entre as partes é obscuro e omisso no que se refere aos valores de coparticipação, pois deixa o consumidor à mercê da vontade da requerida, de modo que, no caso, para fins de cobrança, deve ser aplicado o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por sessão/dia, independentemente da quantidade de horas.

Ainda, aponta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus à indenização por danos morais, eis que a imposição de aumento no valor da coparticipação, baseado em cláusula contratual omissa e impraticável, representa prática abusiva e ilegal.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 118576219).

Em seu parecer (id. 124628689), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a cobrança da coparticipação, para a realização do tratamento pelo método “Pediasut”, deve ser pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais) por sessão/dia, independentemente da quantidade de horas, como defendido pelo requerente, ora apelante, ou através da tabela prevista para exames/fisioterapias do contrato 5315001003905009, faixa (FISIOTERAPIAS 36.1 até 70 CHS- Coparticipação), como consignado pelo Juiz sentenciante.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que não há como se efetuar a cobrança da coparticipação aplicando-se a tabela prevista para exames/fisioterapias do contrato 5315001003905009, faixa (FISIOTERAPIAS 36.1 até 70 CHS- Coparticipação), uma vez que depende de informações que não foram apresentadas pela requerida, ora apelada.

Salienta que o contrato celebrado entre as partes é obscuro e omisso no que se refere aos valores de coparticipação, pois deixa o consumidor à mercê da vontade da requerida, de modo que, no caso, para fins de cobrança, deve ser aplicado o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por sessão/dia, independentemente da quantidade de horas.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato firmado entre as partes, extrai-se que, o argumento defendido pelo requerente, ora apelante, a fim de que seja aplicado o valor de R$ 30,00 (trinta reais)
por sessão/dia, independentemente da quantidade de horas
, não tem qualquer respaldo legal ou contratual.

Tanto é assim que, conforme o artigo 64 do contrato de n.º 531.5001.001229 (id. 118576131 – pág. 16), firmado entre as partes, está expressamente consignado que o valor da coparticipação será cobrado por
procedimento realizado
, vejamos:

“Art. 64 – Os valores de coparticipação estipulados no ANEXO I serão cobrados por procedimento realizado e por beneficiário dependentes inscritos no presente contrato, que será cobrada pela CONTRATADA juntamente com fatura/boleto mensal.”

Acerca do decidido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“
RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. ARTIGO 16, INCISO VII, ALÍNEA C, DA LEI Nº 9.656/1998. VINCULAÇÃO DE DEPENDENTES AO PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE ASSOLADO POR MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO PELO MÉTODO THERASUIT E FISIOTERAPIA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA JUNTADA AO PROCESSO. COBERTURA CONCEDIDA DESDE QUE OBSERVADOS OS VALORES RELATIVOS À COPARTICIPAÇÃO. - COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVIA O PERCENTUAL DE 30% SOBRE AS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS PREVISTOS NO CONTRATO, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE R$ 50,00 POR PROCEDIMENTO. POSTERIOR REAJUSTE DE VALORES. ADITIVO CONTRATUAL MODIFICOU OS VALORES RELATIVOS À COPARTICIPAÇÃO. REAJUSTE NÃO INFORMADO À PARTE AUTORA. LANÇAMENTO DE COBRANÇA EM FATURA SEM A PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPASSE DE INFORMAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS QUE PARTICIPAM FINANCEIRAMENTE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PLANO COLETIVO POR ADESÃO. DESCUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO PREVISTA NO TERMO ADITIVO FIRMADO PELA PRÓPRIA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO ARTIGO 16, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 171/2008 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS E DO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALORES REAJUSTADOS NÃO CONSIDERADOS. COBRANÇA ABUSIVA VISLUMBRADA. -
VALORES INERENTES À COPARTICIPAÇÃO DEVEM INCIDIR SOBRE CADA PROCEDIMENTO REALIZADO, E, NÃO, SOBRE O VALOR TOTAL DO TRATAMENTO
. CADA SESSÃO INDIVIDUAL REALIZADA PELO INFANTE EQUIVALE A UM PROCEDIMENTO. DISPOSIÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. - VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PRAZO PARA COBRANÇA DAS COPARTICIPAÇÕES. LANÇAMENTO DA COBRANÇA RELATIVA À COPARTICIPAÇÃO NÃO DEVE ULTRAPASSAR O PRAZO DE 90 DIAS. MEDIDA QUE VISA PROTEGER A PARTE CONSUMIDORA E IMPEDIR A ADOÇÃO DE EVENTUAIS CONDUTAS ABUSIVAS POR PARTE DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. PARTE RÉ QUE REALIZOU O LANÇAMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO QUASE UM ANO APÓS A FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA BENEFICIÁRIA. PRAZO É SUFICIENTE PARA ORGANIZAÇÃO INTERNA DA OPERADORA PARA LANÇAMENTO DA COBRANÇA NAS FATURAS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO 1 - CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO 2 - CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0013890-67.2019.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO PEDRO RODERJAN REZENDE - J. 22.03.2021) (grifo nosso).

Ainda, não há que se falar na impossibilidade da cobrança da coparticipação com a aplicação da tabela prevista para exames/fisioterapias do contrato 531.5001.003905009, faixa (FISIOTERAPIAS 36.1 até 70 CHS- Coparticipação), haja vista que a referida a referida tabela está especificada no anexo I do supramencionado contrato.

E para que dúvidas não remanesçam, colaciono o excerto do anexo I do contrato firmado entre as partes de id. 118576132 – pág. 24:

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022